Tribunal: TJES
Processo: 5000005-10.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-10.2017.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: BIOTICA ESTUDOS E PROJETOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 50000
05
-
10.2017.8.08.0044

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PROCURADOR : LORENZO HOFFMAM

RECORRIDA : BIOTICA ESTUDOS E PROJETOS LTDA

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se em perquirir se o Julgador de origem agiu com acerto ao extinguir sem resolução de mérito a execução fiscal, em razão do abandono da causa.

Infere-se dos autos que o município Apelante ingressou com a execução fiscal para a satisfação do crédito de R$ 34.886,11 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), devido pela Apelada.

A sentença extinguiu o processo, na forma do art. 485, III, do CPC, em virtude do abandono da causa pelo município Apelante, por mais de 30 (trinta) dias (id. 2577249).

O Apelante argumenta que a sentença merece ser anulada, porque (i) não recebeu regularmente as intimações do processo, através do e-mail cadastrado; (ii) não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento à execução, e (iii) o Juízo de origem deveria ter determinado a suspensão do processo, na forma do art. 40, da Lei n.º 6.830/80 (id. 2577256).

Pois bem.

O disposto no art. 485, III, do CPC, aplica-se nos casos em que a parte autora não promove os atos e diligências que lhe incumbe, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A incidência do dispositivo, todavia, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para impulsionar a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do que determina o § 1º.

Em se cuidando de processo que tramita por meio eletrônico, a comunicação eletrônica da Fazenda Pública é considerada como intimação pessoal, como prevê o disposto no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e art. 183, § 1º, do CPC.

Ilustrativamente, cita-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)"

Analisando os autos, verifico que houve a intimação pessoal do município Apelante, por via eletrônica, bem como a advertência expressa de extinção do processo por abandono da causa, na hipótese de ausência de manifestação (id. 2577244 e 2577246).

O Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo sem manifestação (id. 2577248), não trazendo qualquer prova que infirmasse a fé pública da certidão.

A inércia do Apelante, ante a intimação regular para promover o andamento do processo e a observância do art. 25, da Lei n.º 6.830/80, implica a extinção da execução fiscal não embargada.

Nem se diga que é o caso de suspensão do processo, na forma do art. 40, da Lei n.º 6.830/80, pois a Apelada foi citada no seu endereço fiscal (id. 2577243), não havendo informações suficientes de eventual inexistência de bens, ou de que não efetuou o pagamento do débito, tanto que a intimação do Apelante se destinava a suprir essa dúvida.

Desse modo, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC).

2. Em seu cuidando de processo que tramita por meio eletrônico, a comunicação eletrônica da Fazenda Pública é considerada como intimação pessoal, como prevê o disposto no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e art. 183, § 1º, do CPC.

3. A inércia do recorrente, ante a intimação regular para promover o andamento do processo e a observância do art. 25, da Lei n.º 6.830/80, implica a extinção da execução fiscal não embargada.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.